Tribunal: TJSP
Processo: 2099212-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Ação acidentária – Deferimento do pedido de restabelecimento de auxílio-doença, formulado após a realização do exame pericial – Hipótese prevista no art. 300 do novo CPC não configurada – Tutela antecipada revogada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099212-96.2019.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado HELIO
PUPO FERREIRA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.273
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2099212-96.2019.8.26.0000
COMARCA: JACAREÍ
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. LUCIENE DE OLIVEIRA RIBEIRO
AGRAVANTE: INSS
AGRAVADO: HELIO PUPO FERREIRA
TUTELA
ANTECIPADA

Ação
acidentária

Deferimento do pedido de restabelecimento de auxílio-
doença, formulado após a realização do exame
pericial Hipótese prevista no art. 300 do novo CPC
não configurada
Tutela antecipada revogada

Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão que, em ação acidentária proposta por Helio Pupo Ferreira contra o
INSS, deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando o restabelecimento
do auxílio-doença pelo prazo de 120 dias. Outrossim, salientou que o benefício
deveria ser implantado no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$
100,00.
Pretende o agravante a reforma da decisão. Sustenta, em
síntese, não estarem presentes os requisitos para a concessão da medida.
Aduz que o perito atestou a existência de incapacidade parcial e permanente,
afirmando que o obreiro está apto a trabalhar com as restrições descritas na
conclusão do laudo, bem como ao exercício de outras funções, como serviços
de portaria, frentista e vendas diversas. Alega, ainda, que não restou
comprovado o nexo causal. Tece considerações acerca da matéria.
Processado o recurso apenas no efeito devolutivo, a parte
contrária não apresentou resposta.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
ações acidentárias.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela
pretendida, com base na regra do art. 300 do novo CPC, é cabível desde que,
existindo prova inequívoca, se convença o juiz da verossimilhança da alegação
e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou fique
caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório
do réu.
Embora não seja este o momento adequado para a
avaliação da prova, pode-se dizer, ao menos em análise perfunctória, que o
nexo causal não restou comprovado nos autos, um dos requisitos para a
concessão de benefício acidentário.
Além disso, não se verifica a hipótese de dano irreparável
ou de difícil reparação, uma vez que a incapacidade apontada no laudo pericial
(fls. 109/116 dos autos originais), por ser parcial, não impede que o obreiro
trabalhe em função compatível com sua limitação.
Anote-se, por fim, que a incapacidade parcial e permanente
não autoriza, por si só, a concessão de auxílio-doença.
Em síntese, não estando preenchidos os requisitos do art.
300 do novo CPC, merece ser revogada a tutela antecipada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital